Tribunal: TJBA
Processo: 8127485-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127485-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ PIRES MEDEIROS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). LEGALIDADE DO REGISTRO. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM CASO DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVID
O PARA
JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AGRAVADA
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que determinara a exclusão de dados do consumidor do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN), sob o fundamento de ausência de notificação prévia. A instituição agravante sustenta a legalidade do registro com base na autorização contratual expressa e na legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão de dados de operações de crédito de consumidor inadimplente no SCR/SISBACEN depende de notificação prévia, mesmo havendo autorização expressa no contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR/SISBACEN é um sistema de registro gerido pelo Banco Central do Brasil, cuja finalidade é prover informações para monitoramento do crédito no sistema financeiro e propiciar o intercâmbio de dados entre instituições financeiras, conforme previsto nos arts. 2º e 4º da Resolução CMN nº 5.037/2022.

As instituições financeiras estão obrigadas a alimentar o sistema com informações sobre operações de crédito contratadas por seus clientes, conforme a Resolução nº 2.724/2000 do BACEN, sendo tal obrigação imposta tanto para dados positivos quanto negativos.

A Resolução CMN nº 5.037/2022, em seu art. 13, exige que o cliente seja previamente informado sobre o registro de suas operações no SCR, salvo quando houver autorização contratual expressa para tal, hipótese verificada no caso em análise.

A inscrição de informações no SCR não constitui prática abusiva, tampouco ato ilícito, uma vez que não configura negativação nos cadastros de proteção ao crédito (como SPC ou SERASA), e sim registro técnico de responsabilidade contratual, exigido por norma regulamentar.

A jurisprudência dos Tribunais confirma que a prévia notificação pode ser dispensada em caso de autorização contratual e que o registro no SCR, por si só, não gera dano moral, especialmente quando há outros registros negativos anteriores (Súmula 385 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de dados no SCR/SISBACEN dispensa notificação prévia ao consumidor quando houver autorização expressa no contrato.

O registro de informações no SCR/SISBACEN não configura prática abusiva nem negativação indevida, por se tratar de cumprimento de dever legal das instituições financeiras.

A existência de registros anteriores de inadimplência, somada à autorização contratual, afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 2º, 3º, 4º, 9º, 12 e 13; Resolução BACEN nº 2.724/2000.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8002257-38.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 19.06.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0848531-71.2023.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 27.11.2024; Súmula 385 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8127485-86.2024.8.05.0001, agravante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e agravad
a
BEATRIZ PIRES MEDEIROS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

VIII